Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte autora. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a agravante é pessoa hipossuficiente para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravada apresentou contraminuta, expôs argumentos defensivos e os motivos pelos quais entende que o pedido da agravante não deve ser acolhido, ou seja, a recorrida teve a oportunidade de exercer adequadamente o contraditório e a ampla defesa inerentes ao devido processo legal. Preliminar de violação ao princípio do devido processo legal rejeitada.
4. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como critério objetivo de referência.
5. Os documentos demonstram que, entre maio e julho de 2025, a agravante percebeu rendimentos brutos médios de R$12.058,47 (doze mil cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) por mês e, em valores líquidos, a média de R$5.626,32 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) por mês, após os descontos relativos a empréstimos consignados, imposto de renda, contribuições previdenciária e sindical.
6. Por outro lado, os extratos bancários indicam saldo de conta poupança de apenas R$199,89 (cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), enquanto nos meses de junho, julho e agosto de 2025, o saldo de conta corrente é igual a R$0,00 (zero reais), em razão de diversos débitos em conta oriundos de empréstimos consignados, antecipação salarial, IOF e crédito rotativo.
7. A assistência prestada pela Defensoria Pública em favor da agravante associada à existência de dependentes e de baixos valores em conta bancária confirmam a alegada condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.